Tribunal: STF
Processo: AI 463531
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. OMISSÃO. 
   DANOS MORAIS. CRIME PRATICADO POR FORAGIDO DA FEBEM. ART. 37, § 
   6º, CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 
1.	Inexistência de nexo 
   causal entre a fuga de apenado e o crime praticado pelo fugitivo. 
   
2.	Não existindo nexo causal entre a fuga do apenado e o crime 
   praticado, não se caracteriza a responsabilidade civil do Estado.
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.